Tribunal: TJBA
Processo: 0158527-33.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0158527-33.2003.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): APELADO: Laura R Costa Santos Advogado(s): A10 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO COM FULCRO NO INCISO III, DO ART. 485 DO CPC C/C. ABANDONO DE CAUSA. ASSERTIVIDADE DE SENTENÇA EVIDENCIADA. IRRESIGNAÇÃO DESMOTIVADA. IINTIMAÇÃO VIA DOMICILIO ELETRÔNICO. VALIDADE. RECURSO CONHECIDO PARA SER IMPROVIDO. I. Caso em exame: Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono da causa pela parte autora. II. Questão em discussão: A controvérsia recai sobre a ausência de comprovação da intimação pessoal da parte autora, com a advertência sobre as consequências de sua inércia, conforme exigido pelo art. 485, § 1º, do CPC, e sobre a aplicabilidade do art. 40 da LEF como fundamento para afastar a extinção do feito. III. Razões de decidir: Verifica-se que houve a efetiva intimação pessoal da parte autora para manifestar interesse no prosseguimento do feito, sendo válida a sentença proferida por descumprimento do exigido. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a extinção do processo por abandono da causa exige intimação prévia e pessoal. A parte autora manteve-se inerte, mesmo após intimação válida, caracterizando a hipótese de abandono prevista na legislação processual. Não há que se falar em aplicabilidade do artigo 40 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que a causa extintiva do processo sem mérito não decorreu da falta de localização da devedora e nem de bens penhoráveis, sendo incabível, no caso concreto, a suspensão prevista no diploma legal especial. IV. Dispositivo e tese: Recurso improvido, sentença mantida, determinando a remessa dos autos ao juízo de origem para regular processamento. Tese de Julgamento: "É imprescindível a intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC, para configuração do abandono do processo. Cumprido o requisito da intimação pessoal, a ausência de manifestação da parte autora legitima a extinção do processo.” Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0158527-33.2003.8.05.0001, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE SALVADOR e como apelada LAURA R COSTA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador(a) de Justiça